Tribunal: TJMT
Processo: 1027676-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027676-79.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO PEROBA FILHO - CPF: 654.955.351-20 (EMBARGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM IPTU. TERMO FINAL. IMISSÃO DA PARTE CONTRÁRIA NA POSSE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONSIGNAÇÃO NO VOTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Expôs-se no voto que “
até a imissão das apelantes”
deve arcar com o IPTU. Se for a data da sentença que ocorreu a imissão, cabe isso comprovar em cumprimento de sentença, pois o termo inicial final já está estabelecido no voto, não havendo qualquer vício.

2- Sobre o fato de ser beneficiário da justiça gratuita, ratifico-a nestes embargos para se evitar prejuízos futuros. Consigno, entretanto, que não é caso de afastar a condenação, mas de suspender a sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027676-79.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: SEBASTIÃO RIBEIRO PEROBA FILHO

EMBARGADAS: MASTER CONSTRUTORA e INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO RIBEIRO PEROBA FILHO
contra julgamento de

Apelação interposta por
MASTER CONSTRUTORA e INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga no 1027676-79.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proveu em parte o recurso para “
a) determinar a compensação no ressarcimento de eventual valor em aberto a título de IPTU no período entre a imissão do comprador até a imissão das apelantes; b) determinar que os juros incidam do trânsito em julgado (Tema 1002 do STJ); c) reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as em custas, despesas e honorários em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora/apelada, devendo a sucumbência ser distribuída em 30% contra o autor/apelado e 70% contra as requeridas/apelantes; d) afastar a multa por embargos de declaração protelatórios estabelecida pelo juiz de primeiro grau
.”.

O embargante afirma que “
No que diz respeito ao Item “a” de voto da r. relatora, conforme demonstrado acima, quanto ao ressarcimento de valores em aberto a título de IPTU, o recorrente não comprovou qualquer inadimplemento do autor, até mesmo porque desde que foi realizada a entrega do imóvel ao recorrido, todas as despesas de impostos e administração do bem estão a cago do autor, tendo este realizados todos os pagamentos até a data da sentença prolata pelo juízo a quo em 10.03.2023
”.

Diz que “
o imóvel em questão se trata de em um lote/terreno em que não houve a realização de nenhuma edificação ou um uso específico do terreno, se tratando de um bem vazio, sendo assim, a partir da sentença o imóvel já se encontrava a disposição das recorrentes, motivo pelo qual, o r. acórdão foi omisso quanto à fixação de termo final para eventual abatimento de IPTU, desse modo, requer o embargante que seja fixado o termo final de qualquer cobrança a título de IPTU na data da sentença
”.

Entende que, “
No que diz respeito ao item “c” do voto da r. relatora, onde foi reconhecido o cabimento de sucumbência recíproca, sendo fixado o percentual de 30% contra o autor e 70% contra as rés, houve omissão quanto ao fato de o autor, ora embargante, ser beneficiário de justiça gratuita conforme decisão ID 173650779
”.

Requer “
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento das omissões apontadas, para fixar o termo final para o abatimento de valores a título de IPTU, requerendo seja fixado na data da sentença 10.03.2023 (ID 173650815), bem como para afastar a condenação do autor em honorários sucumbenciais recíprocos, haja vista ser o autor beneficiário de justiça gratuita, razão pela qual não deve o mesmo ser condenado em honorários sucumbenciais, ainda que recíprocos
”.

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 178718186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO RIBEIRO PEROBA FILHO
contra julgamento de

Apelação interposta por
MASTER CONSTRUTORA e INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga no 1027676-79.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proveu em parte o recurso para “
a) determinar a compensação no ressarcimento de eventual valor em aberto a título de IPTU no período entre a imissão do comprador até a imissão das apelantes; b) determinar que os juros incidam do trânsito em julgado (Tema 1002 do STJ); c) reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as em custas, despesas e honorários em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora/apelada, devendo a sucumbência ser distribuída em 30% contra o autor/apelado e 70% contra as requeridas/apelantes; d) afastar a multa por embargos de declaração protelatórios estabelecida pelo juiz de primeiro grau
.”.

Sobre o IPTU, foi consignado no voto:

“[...] As apelantes falam que ‘O instrumento contratual em análise imputa aos compradores, ora requerentes, a obrigação de efetivar o pagamento dos valores referentes aos tributos incidentes sobre o imóvel, conforme redação da cláusula Décima Primeira. É importante pontuar que a redação está em consonância com o disposto no artigo 34, CTN, segundo o qual podem ser contribuintes do IPTU não apenas o proprietário do imóvel, mas também o possuidor e o titular do domínio útil’.

Com razão as apelantes, pois ‘O pagamento dos impostos inerentes ao imóvel, tais como IPTU e/ou ITU, são de responsabilidade dos promitentes compradores, desde a sua imissão na posse e até a data da resolução do contrato’. (TJ-GO 51545992620208090051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

Há previsão na cláusula 11a de que a obrigação de pagamento do IPTU é do comprador (id. 173650755, p. 3), portanto, até a entrega do imóvel pelo apelado, deve arcar com o tributo.

[...]

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para:

a) determinar a compensação no ressarcimento de eventual valor em aberto a título de IPTU no período entre a imissão na do comprador até a imissão das apelantes; [...]”.

A despeito do afirmado pelo embargante, já se expôs no voto que “
até a imissão das apelantes”
deve arcar com o IPTU. Se for a data da sentença que ocorreu a imissão, cabe isso comprovar em cumprimento de sentença, pois o termo inicial final já está estabelecido no voto, não havendo qualquer vício.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Sobre o fato de ser beneficiário da justiça gratuita, ratifico-a nestes embargos para se evitar prejuízos futuros.

Consigno, entretanto, que não é caso de afastar a condenação, mas de suspender a sua exigibilidade. O CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos e ratifico que o embargante é beneficiário da justiça gratuita, devendo a cobrança da sucumbência ficar suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023